Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-71.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023389-71.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MARIA LUIZA DE MORAES - CPF: 011.169.271-79 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO FISCAL. RECORRENTE LIMITA-SE A REPRODUZIR FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE A DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

I.

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença declarou a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão central é saber se o agravo interno merece provimento, considerando que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada (violação do princípio da dialeticidade).

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.
4. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

IV - Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“O agravo interno não será conhecido quando o recorrente não impugnar especificamente os fundamentos que embasam a decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, inciso VI, e 174, parágrafo único, inciso IV; CPC, arts. 932, inciso III, e 1.021, §1o; RITJ/MT, art. 51, inciso I-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.742.611/RJ, rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no AREsp 2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 285066393), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que declarou à prescrição intercorrente dos créditos tributários, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1023389-71.2024.8.11.0002, ajuizada pela parte apelante em desfavor de MARIA LUIZA DE MORAES, perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que extinguiu o feito com resolução de mérito, em razão da prescrição dos créditos tributários, nos seguintes termos (ID. 281524862):

“Visto.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE em desfavor de MARIA LUIZA DE MORAES.

Pela decisão constante no id. 170776184, determinou-se a intimação do exequente para que manifestasse acerca da prescrição do crédito tributário.

No id. 174086620, o exequente afirmou tratar-se de crédito oriundo de parcelamento administrativo, com vencimento em 07/07/2020. Afirmou que em razão do parcelamento, o prazo prescricional foi interrompido, requerendo o prosseguimento da execução.

É o necessário.

Decido.

Analisando detidamente a inicial e a CDA que a instrui, verifico que os créditos que deram origem ao presente executivo fiscal, foram atingidos pela prescrição.

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Pois bem, o artigo 174 do CTN estabelece o prazo de prescrição e quais são as suas causas interruptivas:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Analisando os autos, observo que parte os lançamentos constantes na CDA, foram atingidos pela prescrição.

Não obstante o exequente afirme que o crédito é oriundo de parcelamento administrativo, o que interrompe o prazo prescricional, verifica-se do documento juntado pelo próprio exequente que o inadimplemento se deu logo na segunda parcela, em 26/03/2018 (id. 174086625).

Uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO, INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução fiscal, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, na qual os executados apontavam a ocorrência da prescrição do débito exequendo. O magistrado fundamentou que o prazo prescricional teria sido interrompido em razão do reconhecimento da dívida por parte do devedor, ao realizar parcelamento administrativo do débito. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada para reconhecer e declarar a prescrição quinquenal da CDA e, via de consequência, extinguir a ação executória, com a condenação do Distrito Federal aos ônus de sucumbência. 2. O pedido de parcelamento do crédito tributário interrompe o curso do lapso prescricional, uma vez que o requerimento indica o reconhecimento da existência da dívida e atrai a incidência do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
3. Uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento
. 4. Considerando que entre a data do inadimplemento (07.01.2009 - ID 44229788 - Pág. 3) e a data de propositura da ação (6/5/2009 - ID 44229788) não foi ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no caput do artigo 174 do CTN, rejeita-se a alegação de prescrição. 5. Jurisprudência: ?(...) Trata-se de rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, ante a determinação que advém do Superior Tribunal de Justiça para que seja observado a sua jurisprudência que reconhece, ao pedido de adesão a parcelamento tributário, o efeito de interromper a fluência do prazo prescricional. 2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de julgamento.” (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 14/4/2020). 6. Agravo de instrumento improvido.

Considerando que entre a data do inadimplemento (26/03/2018) e a data de propositura da ação (05/07/2024) decorreu o mais de 5 anos, prazo previsto no caput do artigo 174 do CTN, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Diante do exposto,
declaro

prescrito os créditos tributários
que amparam a CDA e, via de consequência, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II c/c art. 925 ambos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, 173 e 174, todos do Código Tributário Nacional.

Sem custas. Sem honorários.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

(
assinado digitalmente
)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

Juiz de Direito”.(destaques no original).

A parte apelante aduz, em síntese, a não ocorrência de prescrição, pois o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, interrompendo, por conseguinte, a prescrição.

Assevera que “(...) a consolidação do termo de confissão de débito interrompe o prazo prescricional, visto que o Apelado reconheceu os débitos de IPTU objeto das CDA no 11568/2023,
referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
em
20/02/2018
por meio dos termos de confissão de débitos de parcelamento no
6636301/2018
,
com vencimento do Auto em 07/07/2020, porém tornou-se inadimplente e os parcelamentos foram revogados, conforme extratos em linhas acima
”. Grifo do original.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada (ID. 281524863).

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da demanda.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, que extinguiu o feito com resolução de mérito, em razão da prescrição dos créditos tributários (ID. 281524862).

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, em 05.07.2024, em desfavor de MARIA LUIZA DE MORAES, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.o 11568/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 5.675,71 (cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos).

Recebida a inicial, o magistrado singular determinou a intimação da parte exequente, para se manifestar sobre a prescrição do crédito tributário (ID. 281524857).

O ente fiscal peticionou no ID. 281524859, informando o parcelamento do débito.

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento na prescrição do crédito tributário (ID. 281524862), dantes transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, no tocante à prescrição do crédito tributário, tem-se que o artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), prevê expressamente que o prazo prescricional para a propositura da ação executiva é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo interrompido por determinadas causas legais.

Destaca-se, inclusive, que o inciso IV do parágrafo único abrange o parcelamento como causa interruptiva, por se tratar de ato inequívoco de reconhecimento da dívida por parte do devedor.

Nesse sentido:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II – pelo protesto judicial ou extrajudicial;
III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
. (grifo nosso).

No caso concreto, conforme a CDA no. 11568/2023 (ID. 281524855), verifica-se que os vencimentos das taxas cobradas se deram em 10.07.2013, 30.07.2014,

31.08.2015, 15.07.2016 e 30.06.2017
de modo que a prescrição do crédito mais recente, caso não houvesse parcelamento,
ocorreria no exercício de 2022
.

Entretanto, o exequente sustentou que ocorreu a
suspensão da exigibilidade do crédito pelo parcelamento administrativo
.

Sabe-se que o pedido de parcelamento administrativo é considerado uma causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, veja-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:(...)

VI – o parcelamento”.

Portanto, durante a suspensão da execução fiscal, em decorrência do parcelamento do crédito tributário,
a exigibilidade fica suspensa, não correndo o prazo prescricional.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp n.o 957.509/RS, fixou entendimento nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo".

2. Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).”

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 120660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).”

Acerca da interrupção do prazo prescricional, O Ministro Herman Benjamin, no julgamento do REsp n. 1.742.611/RJ, aduz que “O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte”.

Assim, havendo parcelamento do débito, a prescrição é interrompida e a contagem do prazo prescricional volta a correr a partir da data do inadimplemento da última parcela.

Corroborando o acima exposto, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.

I.
A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional
, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN,
voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte
(REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

In casu, extrai-se que o parcelamento da CDA foi realizado em
26.02.2018
(ID. 281524860), havendo apenas o pagamento da primeira parcela, estando a parte executada inadimplente desde a segunda parcela, ocorrida na
data de 26.03.2018
, sendo este o marco inicial da prescrição após a interrupção,
de modo que o prazo prescricional alcançou os créditos no dia
26.03.2023
.

Sendo assim, de acordo com os elementos dos autos, considerando que a ação foi proposta em
05.07.2024
(ID. 281524854), mesmo que seja considerado o parcelamento como causa de interrupção,
os créditos foram alcançados pela prescrição quinquenal
.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
.
”
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste pela
não ocorrência de prescrição, pois o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito, interrompendo, por conseguinte, a prescrição.

Alega, ainda que
“(...)
a consolidação do termo de confissão de débito interrompe o prazo prescricional, visto que o Apelado reconheceu os débitos de IPTU objeto das CDA no 11568/2023,
referentes aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017
em
20/02/2018
por meio dos termos de confissão de débitos de parcelamento no
6636301/2018
,
com vencimento do Auto em 07/07/2020, porém tornou-se inadimplente e os parcelamentos foram revogados, conforme extratos em linhas acima”.
Grifo do autor

Com base no exposto, requer
“(...)
a reforma do acórdão prolatado em julgamento monocrático, anulando a sentença do Juízo da instância de piso e determinando, assim, o prosseguimento da Execução Fiscal, tendo em vista a inaplicabilidade da prescrição”.

Sem contrarrazões (ID. 298631371).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 285066393), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que declarou à prescrição intercorrente dos créditos tributários
(ID. 285066393)
.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
trechos
do recurso de apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Com efeito, verifica-se que o argumento:
"4.1-DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL-PARCELAMENTO
[1]
INTERRUPÇÃO- REINÍCIO DO PRAZO-INADIMPLEMENTO DO ACORDO"
do agravo interno corresponde ao ponto"
5.1-DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO. INADIMPLEMENTO DO ACORDO"
do recurso de apelação.

A fundamentação de que
"
(...)
n
ão há que se falar em prescrição
, posto que a consolidação do termo de confissão de débito interrompe o prazo prescricional, visto que o Apelado reconheceu os débitos de IPTU objeto das CDA no 11568/2023 (...)
"
do agravo interno equivale à argumentação
"
Evidente que não há que se falar em prescrição
,
posto que a consolidação do termo de confissão de débito interrompe o prazo prescricional, visto que o Apelado reconheceu os débitos de IPTU objeto das CDA no 11568/2023 (...)
"
do recurso de apelação.

As jurisprudências utilizadas são exatamente as mesmas, reproduzindo integralmente a Súmula 653 do STJ, o REsp 1.489.548/SC sobre interrupção por parcelamento, o AgInt nos EREsp 1724961/RS sobre exclusão formal do programa e os mesmos precedentes sobre suspensão da exigibilidade.

As argumentações sobre o prazo prescricional repetem identicamente a tese de que o parcelamento firmado,
em 20/02/2018
interrompeu a prescrição, que só voltou a correr com o inadimplemento, no
dia 07/07/2020
, tornando tempestiva a execução ajuizada, na data
de 05/07/2024
, diferindo apenas na tentativa de invocar a Lei Municipal n.o 4.491/2019 para rediscutir o marco inicial da contagem prescricional.

Assim, embora não se trate de reprodução literal (ou cópia integral), a argumentação apresentada mostra-se deslocada do objeto recursal e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5
.
o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51,
inciso
I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51,
inciso
I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025